Tribunal: STF
Processo: ARE 1543627
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público Federal interpõe agravo (eDoc 498), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 443) que, à anotação de incidência do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal e da natureza infraconstitucional da matéria impugnada, inadmitiu o extraordinário (eDoc 399) manejado em face de acórdão da 3a. Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região (eDoc 341) assim ementado:



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSES DE COMUNIDADES INDÍGENAS. POLÍTICAS PÚBLICAS. AÇÕES E SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO. LEGITIMIDADE DA FUNAI. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. 



    Evidenciadas as falhas que infelizmente macularam a atuação da Funai nos episódios que se seguiram e quiçá, contribuíram para dificultar a solução desta importante questão, qual seja, o fornecimento de insumos sanitários básicos às coletividades indígenas envolvidas. 



    Efetivamente, de acordo com o art. 196 da Constituição, trata-se de competência com a obrigação solidária, nos moldes do Projeto de Atuação à Saúde Indígena, Lei 8.080/90, art. 19-A, Ministério da Saúde, SESAI, Secretaria Especial, Distritos Sanitários, art. 19-C e 19-G. 



    Em inúmeras oportunidades este TRF4 determinou o fornecimento de água mediante caminhão pipa. A realidade dos pequenos municípios deve ser considerada, verificado que o serviço mediante rede de água tem ficado restrito à área urbana, embora os contratos em geral não sejam muito específicos no ponto. 



    O fornecimento de água em rede para fora da área urbana, se bem que fosse o ideal, no momento não foi alcançado por mais de 90% dos municípios brasileiros, e se fará progressivamente, sendo necessários expressivos recursos financeiros. 



    Pelo que se extrai da prova produzida, há um coletor, equipamento basculante em cada uma das localidades questionadas. Por segurança sanitária, obviamente, não poderia ficar posicionado muito próximo às habitações. Existe norma técnica a ser observada. Também é usual que os munícipes em geral, tragam os resíduos até o local do depósito e coletor. O equipamento deve ficar coberto para evitar animais e insetos e no ambiente rural constitui um desafio manter afastados fauna e insetos. 



    A Lei 11.445/2007, tem no art. 49, III, a política federal de saneamento básico, dispositivo referente aos indígenas no sentido de propiciar condições adequadas de salubridade ambiental aos povos indígenas, com soluções compatíveis com suas características sócio-culturais. Segundo se extrai da instrução, há banheiros junto às casas, consistentes em "buracos". Não parece ser adequado para os padrões citadinos, sob qualquer ponto de vista. 



    Considerado o número de indígenas nos três acampamentos, cerca de 80 pessoas, suficiente e muito razoável no mínimo um AISAN, até porque estão próximos geograficamente. 



    Não há como acolher o pedido de compensação por dano moral coletivo, sendo certo que a reparação de eventual dano sofrido pelas comunidades indígenas resolve-se na esfera material, com o cumprimento da obrigação de fazer ora imposta aos réus. 



    Em suas razões, o agravante alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação dos arts. 6º, 23, II, 196 e 231, caput e § 6º, da Constituição Federal.



    Sustenta que a flagrante precariedade das condições de vida dos indígenas evidencia a caracterização do dano moral coletivo.



    Distribuídos os autos à minha relatoria, enviei-os à Procuradoria-Geral da República, a qual opinou pelo não-conhecimento do agravo em recurso extraordinário e, caso conhecido, seu não provimento (eDoc 577), em parecer assim resumido:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS INDÍGENAS. NÃO INCIDÊNCIA DE DANOS MORAIS COLETIVOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. SE CONHECIDO, QUE SEJA DESPROVIDO. 



    1 - Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal (MPF) contra decisão proferida pela Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4ª), que não admitiu o recurso interposto pelo Parquet. 



    2 - O MPF não atacou todos os fundamentos da decisão agravada, limitando-se apenas a reprisar os argumentos do mérito da demanda. Em suas razões, o agravante limitou-se à reiteração dos fundamentos do recurso extraordinário anteriormente interposto, sem, contudo, refutar, ainda que sucintamente, os fundamentos da decisão ora agravada. 



    3 - Além da não impugnação dos fundamentos de inadmissão do recurso extraordinário, verifica-se que divergir do entendimento da Corte de origem, que não acolheu o pleito de dano moral à comunidade indígenas, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, no caso, a Súmula 279/STF. 



    4 - Por fim, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional, de modo que uma possível afronta à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria de modo indireto ou reflexo. Neste caso, incide a Súmula 280/STF. 



    É o relatório. Decido.



    2.Correta a decisão agravada.



    O órgão fracionário estadual se amparou nos elementos fático-probatórios para concluir pela existência de circunstâncias idôneas a autorizar a pleiteada reintegração da autora, conforme indicam os excertos a seguir transcritos do correspondente voto-condutor:



    Danos morais coletivos: Neste ponto, vou pedir a máxima vênia pra manter a r. sentença, que assim se manifestou: 



    […]



    Em primeiro lugar considero a questão da triste realidade brasileira. A condenação do Município e da União, não seria providência universalizável na atual conjuntura brasileira. A grande parte das comunidades de periferia não têm saneamento básico, isto é fato notório. Na zona rural nem se fala da questão, pois a vida real não oferece ainda condições econômicas para tão grande passo, e a sua não implantação se dá especialmente por ausência de recursos orçamentários. 



    Por outro lado, por tudo que ficou evidenciado sobre a atuação, ou melhor dizendo, omissão, da Funai, no sentido de cuidar das suas competências em relação aos indígenas, não se há de imputar omissão a municípios e União pelo não informado e pelo retardo na regularização das comunidades. 



    Ainda levo em consideração a movimentação do grupo dissidente dos indígenas que deixaram o local em que havia o serviço básico, se colocando em situação bastante inóspita, promovendo por sua falta de conhecimento a poluição dos rios que ao alcançar a última comunidade à jusante, se encontra inviabilizado para regular utilização. Por outro lado, todo o suporte oferecido de insumos básicos só foi possível após o conhecimento da presença e dos locais invadidos e imóveis rurais a serem atingidos pelas providências demarcatórias em curso. Não é possível condenar a Funai por não integrar o polo passivo. 



    Em idêntica linha, se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc 577) no parecer do qual colho o seguinte trecho:



    Assim, o agravo não deve ser conhecido, a uma, porque o agravante não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. A duas, porque, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados pelas Súmulas 279 e 280, ambas deste Supremo Tribunal Federal. 



    Esse quadro atrai a incidência do óbice contido no enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. Em contexto fronteiriço e no mesmo sentido, destaco o ARE 1.270.509, ministro Presidente, do qual extraio a ementa:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Responsabilidade civil. Poluição ambiental.Danos morais. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Portanto, a abertura da instância extraordinária era mesmo inviável.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem. 



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente